Tribunal: STF
Processo: HC 238496
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA COM BASE EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OUVIDAS NA FASE JUDICIAL, CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.3.2024, por Omar Adamil Costa Sare, advogado, em benefício de Marivaldo Quaresma Jorge, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.2.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 847.717, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FORNECE OS REQUISITOS MÍNIMOS PREVISTOS NO ART. 413 DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICOPROBATÓRIO. MEDIDA VEDADA NA VIA ELEITA. QUEBRA CADEIA CUSTÓDIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A Corte de origem consignou que os depoimentos das testemunhas, aliados à confissão do próprio agravante, de ter sido o autor da conduta delitiva, permitem, em tese, a verificação da existência de indícios suficientes de autoria do crime tipificado. Assim, a inversão do julgado, no sentido de despronunciar o réu, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita do habeas corpus.



    2. Quanto à necessidade de produção de outras provas, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior ‘Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri. Precedentes’ (AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).



    3. A tese relativa à quebra da cadeia de custódia não foi analisada pelo Tribunal de origem e somente foi suscitada por ocasião da apresentação das razões recursais, o que constitui inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental improvido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que não teriam sido apresentadas, no curso do processo na origem, provas de autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado imputado ao paciente que justificasse a pronúncia. Afirma que os vestígios do crime imputado não teriam sido trazidos aos autos para impugnação pela defesa, sendo ônus da acusação apresentar as provas de suas alegações, e que, embora o paciente tenha confessado a prática delitiva, essa confissão estaria dissociada do que apurado na ação penal. 



    Ressalta ter havido quebra da cadeia de custódia da prova no juízo de origem e que “o direito pátrio, possui exceção, diz respeito à exigência do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Somente, suprida nos casos do art. 167 CPP, mas não é o caso, como fartamente comprovamos. Os vestígios não desapareceram. Simplesmente a prova material não foi juntada.



    (…) O que se sabe é: A dúvida sempre vai militar em favor do arguido, nunca em favor do estado.



    Não há qualquer dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Somente, em tese haveria, caso houve se divergência entre os peritos oficiais e entre os assistentes técnicos, mas, no caso, simplesmente não há a prova técnica”. 



    Pede “conhecimento e provimento do writ para anular a decisão de pronúncia e por consequência a anulação de toda a primeira fase”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta do julgado objeto da presente impetração:



    “(...) Consta dos autos que o agravante foi preso e pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.



    (…) Sabe-se que, na etapa da pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, não se exigindo comprovação exaustiva da autoria, mas apenas a presença de indícios de que o réu tenha sido o autor do crime.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos suficientes de indícios de autoria e materialidade.



    (…) Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão assim ementado (fls. 597-598):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA AO ARTIGO 581 DO CPP. SEM PREVISÃO LEGAL. HABEAS CORPUS COMO COM IDÊNTICO OBJETO DO RECURSO. EXCLUSÃO DE PROVA ORAL. TESTEMUNHAS. NÃO CONTRADITADAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. EMENDA DAS RAZÕES RECURSAIS JÁ APRESENTADAS. INCLUSÃO TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRADO O CRIME E O INDICÍOS DE AUTORIA. TESES DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO POLICIAL. DECOTE DE QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO ‘INDUBIO PRO SOCIETATE’. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO.



    (…) O Tribunal de origem, ao manter a decisão do Conselho de Sentença, fundamentou a decisão nos seguintes termos (fls. 601-606):



    [...] 2 - DO MÉRITO 2.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA



    De acordo com o disposto no artigo 413, ‘caput’, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.



    Além disso, cumpre salientar que a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:



    [...] Assim, não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime.



    Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:



    (…) Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).



    2.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413, ‘CAPUT’, § 1º, DO CPP)



    A materialidade está devidamente constatada através dos autos do IPL, especialmente pelos laudos de necropsia da vítima e de levantamento de local com cadáver; imagens captadas por câmeras de segurança as quais demonstram a ação criminosa, além da prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual. 



    Por sua vez, há indícios de autoria conforme se analisa.



    Foram ouvidas testemunhas na esfera policial e em sede do contraditório e ampla defesa.



    Em juízo o réu confessou o crime, afirmando que desferiu golpes de faca na vítima, contudo, em legitima defesa, indicando assim a autoria do crime.



    Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.



    No caso em questão, verifica-se que há provas da materialidade e indícios de autoria, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (‘judicium accusationis’) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.



    2.3 - PROVAS OBTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL



    É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP (HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 24/5/2018).



    Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao recorrente, reunindo-se elementos de convicção suficientes os quais possibilitam o exercício da competência para julgamento de sua conduta pelo júri popular do município de Abaetetuba.



    Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.



    2.4 - DA AUSÊNCIA DE INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO



    No que se refere ao pedido de impronúncia por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.



    (...) Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.



    2.5 - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA



    Em relação a absolvição sumária do recorrente, não merece ser acolhida neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada, ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não ocorre na situação examinada, razão pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da prova.



    [...] É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao ‘judicium accusationis’ (1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao ‘judicium causae’ (2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa, efetivamente, em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.



    Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia do recorrente, deve este ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença competente para decidir sobre as condutas perpetradas pelo mesmo.



    (…) No caso dos autos, foram colhidas na primeira fase do procedimento do Júri, provas que confirmam indícios de autoria e materialidade do delito, a fim de submeter o ora paciente ao Conselho de Sentença.



    Com efeito, diante da prova dos autos, em especial depoimentos testemunhais, colhidas sob o crivo do contraditório, o Tribunal de Justiça concluiu que ‘A materialidade está devidamente constatada através dos autos do IPL, especialmente pelos laudos de necropsia da vítima e de levantamento de local com cadáver; imagens captadas por câmeras de segurança as quais demonstram a ação criminosa, além da prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual’.



    No que se refere à autoria, foi destacado especialmente que as testemunhas, ouvidas na fase policial, bem como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboraram com a tese, tendo mesmo o paciente confessado a prática do crime, mesmo que apontando estar agindo em legítima defesa.



    Ressalte-se que ‘Sobre os indícios de autoria da prática do crime imputado ao Agravante, segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor’. (AgRg no HC n. 819.544/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).



    Assim, ‘Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, do Tribunal do Júri’. (AgRg no REsp n. 1.590.847/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 2/12/2019).



    Ademais, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do ora paciente, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus.



    (…) Como visto, o Colegiado local concluiu, a partir especialmente das provas testemunhais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como com base em laudos de necropsia da vítima, levantamento de local com cadáver e imagens captadas por câmeras de segurança, pela existência de materialidade e provas suficientes de autoria, o que se mostra suficiente para o envio do feito a julgamento pelo Tribunal popular. Para se concluir diversamente, seria necessário aprofundado reexame do arcabouço fático probatório, medida incompatível com os estreitos limites do writ.



    (…) Quanto à produção da prova, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri. Precedentes’ (AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).



    Assim, entendo presentes os requisitos mínimos exigidos pelo artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabe aos jurados a decisão sobre a autoria e materialidade delitivas, nos termos previstos no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.



    Por fim, a tese relativa à quebra da cadeia de custódia não foi analisada pelo Tribunal de origem e somente foi suscitada por ocasião da apresentação das razões recursais, constituindo inovação recursal”. 



    5. Não se há cogitar de ilegalidade ou de constrangimento ilegal na espécie.



    Na fundamentação da pronúncia, exige-se que o órgão jurisdicional atenha-se a juízo de probabilidade da prática de crime doloso contra a vida, examinando a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal).



    O órgão jurisdicional não se pode eximir de motivá-la, por não se conceber válida decisão judicial sem a devida fundamentação (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal). 



    Todavia, deverá respeitar certos parâmetros, sob pena de adentrar, em demasia, o mérito dos elementos que informam o processo, podendo influenciar o ânimo dos jurados e incidir em indevido excesso de linguagem. 



    Foi ressaltado, no julgado objeto da presente impetração, que, “diante da prova dos autos, em especial depoimentos testemunhais, colhidos sob o crivo do contraditório, o Tribunal de Justiça concluiu que ‘a materialidade está devidamente constatada através dos autos do IPL, especialmente pelos laudos de necropsia da vítima e de levantamento de local com cadáver; imagens captadas por câmeras de segurança as quais demonstram a ação criminosa, além da prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual’.



    No que se refere à autoria, foi destacado especialmente que as testemunhas, ouvidas na fase policial, bem como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboraram com a tese, tendo mesmo o paciente confessado a prática do crime, mesmo que apontando estar agindo em legítima defesa”.



    6. Para rever o que afirmado nas instâncias antecedentes e, eventualmente, acolher as alegações do impetrante, seria necessário afastar as premissas segundo as quais a pronúncia do paciente está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem, tendo sido produzida prova na fase judicial com a qual se alinham outros elementos probatórios, como documentos e imagens. Essa conclusão não poderia ser adversada sem prévio e necessário reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.762 – AgR, de minha relatoria, DJe 6.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal. II – A análise do conjunto indiciário foi ampla. O Juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus. III – Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural. IV – As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.507 – AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 6.3.2024).



    7. Ademais, as decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual o “princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (RHC n. 192.846 – AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.5.2021).



    8. Quanto à alegação de que os vestígios do crime não teriam sido apresentados no processo e que seria necessário exame de corpo de delito, anoto que este Supremo Tribunal decidiu “que ‘a inquinada nulidade decorrente da falta de realização do exame de corpo de delito não tem sustentação frente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não considera imprescindível a perícia, desde que existentes outros elementos de prova. Inépcia da denúncia: alegação superada com o advento da sentença condenatória’ (HC 74.265/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão)” (RHC n. 171.700 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.9.2019).



    9. Em relação à alegação do impetrante de quebra da cadeia de custódia da prova, assentou a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que “a tese relativa à quebra da cadeia de custódia não foi analisada pelo Tribunal de origem e somente foi suscitada por ocasião da apresentação das razões recursais, constituindo inovação recursal”. 



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado de matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora